Tribunal: TJSP
Processo: 0010947-65.2007.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ação monitória - Contrato escrito de locação e prestação de serviços - Ação de cobrança - Aplica-se o prazo trienal do art. 206, § 3o, inc. I do CC, uma vez que se trata de contrato híbrido e atípico, mas com predominância da locação – Citação ocorrida fora do prazo legal e também depois do prazo prescricional – Retardamento da citação que não pode ser imputado exclusivamente aos mecanismos da

Ementa:
Ação monitória - Contrato escrito de locação e prestação de serviços - Ação de cobrança - Aplica-se o prazo trienal do art. 206, § 3o, inc. I do CC, uma vez que se trata de contrato híbrido e atípico, mas com predominância da locação – Citação ocorrida fora do prazo legal e também depois do prazo prescricional – Retardamento da citação que não pode ser imputado exclusivamente aos mecanismos da justiça – Retroação do marco interruptivo à data da propositura da demanda – Descabimento – Inteligência do artigo 240, §§ 1o e 2o do C.P.C. – Improcedência da ação - Provimento do recurso.